Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 86047868 dos autos originários) proferida em ação de conhecimento movida por SOLANGE MEIRE DA SILVA e GILVAN MONTEIRO CUNHA que, dentre outros comandos, determinou a inversão do ônus da prova. Narra o agravante, em síntese, que, na origem, se trata de ação de responsabilidade civil em que se visa apurar se as sequelas permanentes e o estado vegetativo sofridos pela autora/agravada descritos na exordial decorreram de suposto erro médico e de falhas no atendimento da rede pública de saúde. Argumenta que requereu a produção de prova testemunhal e documental a fim de comprovar que houve fatalidade e que, por sua vez, a autora/agravada, postulou a produção de prova pericial, tendo o ônus probatório sido invertido na decisão ora agravada. Alega que “a inversão do ônus da prova é uma regra de exceção, que deve ter seus requisitos suficientemente demonstrados, em especial, no caso, a suposta posição privilegiada do Distrito Federal em produzir a prova” e que “tal suposição desconsidera a notória escassez de profissionais médicos na Secretaria de Saúde e, portanto, a dificuldade do Distrito Federal a produzir prova pericial”, em razão da falta de interesse de profissionais em realizar a perícia para beneficiários da justiça gratuita (ID 25371437 - pág. 8). Argumenta que, nestes hipóteses de reparação civil por supostos erros médicos, a inversão do ônus da prova onera excessivamente o Distrito Federal e ofende os princípios da igualdade das partes no processo e do devido processo legal. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o fim de obstar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a produção da prova pericial observe a regra geral de distribuição do ônus probatório. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Distrital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) (grifou-se) Em apoio à possibilidade de inversão do ônus da prova em caso de erro médico e de a parte autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, como na hipótese dos autos, tem-se os seguintes julgados deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações do consumidor, bem como sua hipossuficiência. 2 - No caso dos autos, tais requisitos se encontram evidenciados, mostrando escorreita a decisão combatida que deferiu a inversão. 3 - A hipótese trazida à baila versa sobre suposta falha na prestação dos serviços e de erro médico ocorrido quando do atendimento da consumidora no hospital agravante. Logo, observa-se que o recorrente é detentor de todo o prontuário da paciente, de modo que tem melhores condições de esclarecer o que realmente ocorreu. 4 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1108987, 07061055320188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2018, Publicado no PJe: 13/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou, de forma correta, a inversão do ônus da prova pericial, que é de substancial importância nos casos que cercam discussões sobre erro médico, aparentando, neste exame, ter o agravado melhor condição de realizá-la com amparo do seu quadro de servidores médicos. Assim, em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou, de forma correta, a inversão do ônus da prova pericial, que é de substancial importância nos casos que cercam discussões sobre erro médico, aparentando, neste exame, ter o agravado melhor condição de realizá-la com amparo do seu quadro de servidores médicos. Dessa forma, diante da ausência da probabilidade do direito, por ora, deve permanecer incólume a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. Publique-se.